Tribunal: TJDFT
Processo: 0726888-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726888-90.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: EULANDO LASARO DE DEUS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de EULANDO LASARO DE DEUS VIEIRA: “IMPUGNAÇÃO À PENHORA Trata-se de execução em que houve penhora, por meio do sistema Sisbajud, do valor de R$ R$ 23.100,00 (ID 157403374). A parte executada sustenta a impenhorabilidade de todo o valor penhorado, sob o fundamento de que se trata de de aposentadoria, incidindo no caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Além do valor apontado acima, foram bloqueados os seguintes valores: 1) R$ 36,17 NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (ID 157403376) 2) R$ 304,03 NU PAGAMENTOS S.A. e BCO BRADESCO (ID 157403377) De acordo com o referido dispositivo legal, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em exame, pelos documentos acostados às ID 157352672 e 157352676, a parte executada comprovou que a penhora efetivada ao ID 157403374 recaiu sobre valor depositado em conta bancária destinada ao recebimento de verba de natureza salarial, e que tal valor não adveio de outra espécie de depósito bancário, distinto do salário. Com efeito, o exame dos extratos juntados revela que o valor bloqueado provém da verba de natureza alimentar, pois não há outras espécies de depósitos na conta bancária em questão. Todavia, o STJ, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo cabimento da penhora de salário, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, a quantia que o executado aufere mensalmente é de R$ 27.369,67, além desse valor recebeu o importe de R$ 13.685,00 à título de gratificação natalina. Observa-se que, ainda que não se considere a gratificação recebida, a aposentadoria do executado possui valor elevado, o que se amolda no que foi disposto nesta decisão. Diante disso, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, desconstituo PARCIALMENTE a penhora de ID 157403374, mantendo penhorado o valor correspondente a 30% do bloqueio (R$ 6.930,00), e determino a entrega da quantia de R$ 16.170,00 à parte executada, mediante expedição de alvará de levantamento ou transferência para conta bancária. Expeça-se o alvará ou o ofício para a transferência bancária, independentemente da preclusão da presente decisão. No tocante aos valores de R$ 36,17 e R$ 304,03, não tendo o executado impugnado às referidas quantias, determino que permaneçam bloqueado até decisão ulterior. Após preclusão da presente decisão, tornem os autos conclusos para destinação dos valores penhorados. PESQUISA AO SISTEMA SNIPER A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da buscadas fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Ademais, o sistema ainda carece da implementação de uma interligação com os demais sistemas. Ressalto que informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, INDEFIRO o pedido. (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em que alega cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi intimada da impugnação apresentada pelo executado. Alega, ainda, ausência de comprovação de que o valor bloqueado é de verba salarial, aduzindo que a regra da impenhorabilidade não é absoluta. Por fim, pontua que a parte executada atua de má-fé quando aufere uma renda mensal de R$ 27.369,67 e alega não possuir meios para adimplir com o débito discutido nos autos. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Em relação à alegação de cerceamento de defesa, entendo que, tratando-se de penhora de verba salarial, a impugnação do devedor abrange pedido de tutela de urgência, porque a verba é destinada à sua subsistência, razão peal qual incide a nomra do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. Assim, o contraditório é diferido. No que tange ao argumento de ausência de comprovação de que o valor bloqueado trata-se de verba salarial, bem como que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, a decisão embargada foi clara ao dispor sobre os documentos juntados pelo executado e pelo cabimento da penhora salário, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Transcrevo a mencionada decisão: “No caso em exame, pelos documentos acostados às ID 157352672 e 157352676, a parte executada comprovou que a penhora efetivada ao ID 157403374 recaiu sobre valor depositado em conta bancária destinada ao recebimento de verba de natureza salarial, e que tal valor não adveio de outra espécie de depósito bancário, distinto do salário. Com efeito, o exame dos extratos juntados revela que o valor bloqueado provém da verba de natureza alimentar, pois não há outras espécies de depósitos na conta bancária em questão. Todavia, o STJ, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo cabimento da penhora de salário, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, a quantia que o executado aufere mensalmente é de R$ 27.369,67, além desse valor recebeu o importe de R$ 13.685,00 à título de gratificação natalina. Observa-se que, ainda que não se considere a gratificação recebida, a aposentadoria do executado possui valor elevado, o que se amolda no que foi disposto nesta decisão.” Sendo assim, esta magistrada vislumbrou que se trata de verba salarial, através dos documentos colacionados aos autos, todavia utilizou do entendimento da mitigação da impenhorabilidade absoluta, considerando o valor auferido mensalmente pelo executado. Por fim, em relação à suposta litigância de má fé pelo executado, tem-se que, segundo o artigo 80 do CPC, é considerado litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso, não vislumbro caracterizada quaisquer das condutas acima, pois o executado apenas impugnou a penhora juntando os documentos pertinentes. No tocnate ao Agravo de Instrumento no 0721369-37.2023.8.07.0000, foi concedido efeito suspensivo em favor do executado, sob o fundamento de que sequer a penhora de 30% do valor bloqueado poderia ter sido deferida, porque se encontrava preclusa a questão em razão de decisão anterior que indeferiu a penhora de percentual sobre a remuneração do devedor. Uma vez deferido o efeito suspensivo em relação à parte da decisão recorrida que manteve o bloqueio de R$6.930,00, deve ser realizado o imediato desbloqueio. À Secretaria para desbloquear o valor de R$6.930,00. Retifique-se o assunto, fazendo constar o complemento 9149.” O Agravante sustenta que o bloqueio atende às “regras legais do ordenamento jurídico, não existindo bloqueios de salários ou poupança, mas sim valores acumulados em conta". Afirma que “o devedor em nenhum momento faz proposta de pagamento, somente tem interesse nítido em se furtar da divida, nem declaração de imposto de renda o devedor apresenta, ou ainda, renda familiar, já que alega que possui família que depende dele”. Salienta que “o devedor reconhece que recebe valores em sua conta além de seu salário" e “omite seus rendimentos, pois não apresenta extrato dos últimos 6 meses, pois provavelmente o salário é muito mais alto que o declarado e possui bens passiveis de penhora, não apresenta também o comprovante de previdência privada”. Acrescenta que “o Agravado sequer comprova qual é o valor total de seu salário, não junta um contracheque". Conclui que ocorreu “cerceamento de defesa desta credora, que não foi intimada a manifestar sobre a impugnação a penhora apresentada pelo devedor, e na sequência, liberado o bloqueio via sisbajud, sem a oitiva desta credora". Requer a antecipação de tutela recursal “para o fim de deferir liminarmente a manutenção da penhora via bacenjud, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana do Agravado”. Preparo recolhido (IDs 48680249 e 48680252). É o relatório. Decido. O extrato de fl. 2 e a folha de pagamento de fl. 3 ID 157352672 dos autos de origem indicam que o bloqueio eletrônico de ID 157403374, no valor total de R$ 23.100,02, recaiu sobre verba remuneratória do Agravado. A jurisprudência tem flexibilizado a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se verifica que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete sua subsistência digna e de sua família. Ocorre que, como enfatizado na decisão proferida no Agravo de Instrumento 0721369-37.2023.8.07.0000, interposto em face dessa mesma decisão, em 13/12/2018 a Agravante requereu a penhora de percentual da remuneração do Agravado (ID 35722956 dos autos de origem). O pedido foi indeferido pela decisão de ID 35722968 (autos de origem), contra a qual a Agravante interpôs o Agravo de Instrumento 0701049-05.2019.8.07.0000 (ID 35722987 dos autos de origem) que, todavia, foi desprovido, conforme se colhe da ementa abaixo transcrita (ID 47315295): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DA CONVICÇÃO PESSOAL DO RELATOR. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de até 30% da remuneração do executado. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 07010490520198070000, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 21/8/2019)” Significa dizer que a questão em princípio está preclusa, presente o disposto nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Note-se que mudança jurisprudencial não tem o condão de reabrir discussão sobre questão preclusa. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator